Tribunal: TCU
Processo: 045.387/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4217/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.387/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Rodrigues do Nascimento (XXX.475.134-XX) e José Reinaldo de Sá Falcão (XXX.683.644-XX) 1.2. Entidade: Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó (03.357.319/0001-67) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó e à Companhia HidroElétrica do São Francisco (Chesf).